Tribunal: TJBA
Processo: 8165548-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165548-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): BRUNO NOU SAMPAIO, ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. ICMS. ISENÇÃO TÁXI. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO . ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, e que, nos autos da MAN-DADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR, proposta contra SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, denegou a segurança. 2. Após ter sido proferida sentença de procedência, ID 68208541, o apelado interpôs recurso de apelação e o apelante interpôs embargos de declaração, visando sanar erro material apontado no despacho de ID 68208549.Contudo, indo os autos à conclusão, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de ID 68208558 reconhecendo de ofício vício de contradição, vez que a magistrada, em casos como o presente, passou a denegar a segurança, ID 68208557. 3. A contradição que autoriza a modificação da sentença, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, deve ser interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, entre os fundamentos e a conclusão, não cabendo ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, haja vista a preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do CPC, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença de ID 68208541. 4. ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular parcialmente a sentença de ID 68208557 quanto ao reconhecimento da contradição suscitada pelo magistrado, mantendo os demais pontos de apreciação dos embargos de declaração opostos ID 68208550, determinando o retorno dos autos ao Juízo "a quo", para o seguimento legal do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 494, art. 505 Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1763367 RJ 2018/0223655-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8165548-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06